Tribunal: TJPA
Processo: 0806883-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4968 - Cédula de Produto Rural
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806883-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA

AGRAVADO: PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, PRODUTECNICA NORTE COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE PRODUTO AGRÍCOLA.
DECISUM
CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Demonstrado por meio do conjunto probatório, o direito capaz de ensejar o deferimento da medida pelo magistrado
a quo
, deve ser mantida a decisão agravada, que concedeu a Liminar de reintegração de posse das 1.848 (mil, oitocentos e quarenta e oito) sacas de soja que se encontram em poder da empresa embargada, ora agravante, às empresas embargantes, ora agravadas.

2 -
In casu,
a parte agravante não cuidou de demonstrar a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, improcedendo portanto, o inconformismo.

3 - É medida imperativa o desprovimento do Agravo de Instrumento, quando não se faz presente, em suas razões, qualquer argumento que justifique a modificação da decisão objurgada.

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, a manutenção da decisão interlocutória de 1º Grau é medida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0806883-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SÃO PEDRO COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS LTDA

AGRAVADAS: PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e PRODUTÉCNICA NORTE COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 5681743), interposto por SÃO PEDRO COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS LTDA, inconformada com a decisão interlocutória (Id. 28454712), proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA., nos autos da
Ação de Embargos de Terceiros
, processo originário n.º 0800115-59.2021.8.14.0107, que
deferiu

em favor das Empresas Agravadas PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e PRODUTÉCNICA NORTE COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, Liminar de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, de 1.848 (mil, oitocentos e quarenta e oito) sacas de soja que se encontram em poder da empresa embargada, ora agravante.

Na decisão combatida, pontuou o magistrado singular, que diante da concessão da medida cautelar, ficaria vedada a comercialização da mercadoria por parte da embargada/agravante, sob pena de multa no importe de R$100,00 (cem reais) por cada saca de soja alienada.

Insatisfeita, a empresa SÃO PEDRO COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS LTDA, interpôs o presente recurso de
agravo de instrumento
(Id. 5681743), com pedido de efeito suspensivo.

Sustentou a agravante, que, no caso, falta a comprovação de que a soja que lhe foi entregue, pertencia as Empresas Agravadas.

Aduziu que, ao contrário do que acreditam as Agravadas, não é de sua propriedade toda a soja produzida na área de 218 hectares da Fazenda Petrolina, e que, em momento algum, foi realizado penhor pignoratício, referente à totalidade da produção advinda da aludida área rural. Portanto, as 1.848 (mil, oitocentos e quarenta e oito) sacas de soja estão livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, podendo ser negociadas.

Afirmou ainda a agravante, que a soja produzida pelo Executado, José Ivan, é suficiente para adimplir as obrigações assumidas, tanto com as Embargantes (Agravadas), como as obrigações com a Embargada (Agravante), fato este, declarado pelo próprio Executado/devedor.

Com esses argumentos, finalizou, reafirmando a agravante, SÃO PEDRO COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS LTDA, as 1.848 (mil, oitocentos e quarenta e oito) sacas de soja estão livres de qualquer ônus, e, dessa forma, deverá ser revogada a r. decisão
a quo.

Em exame de cognição sumária,
INDEFERI
o pleito recursal.

Determinei a expedição de ofício ao juízo
a quo
, comunicando-lhe o teor desta decisão, assim como a intimação das partes agravadas para querendo, responderem aos termos do recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao seu julgamento (art. 1.019, II, do CPC/2015).

Nas
contrarrazões ao recurso
(Id. 6262211), as Empresas Agravadas PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e PRODUTÉCNICA NORTE COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, aduziram que o presente feito, não comporta sequer julgamento.

Alegaram, que todos os argumentos, sem provas, da agravante, se restringem a dois questionamentos: A falta de comprovação de que a soja entregue à Agravante pertencia às Agravadas e a carência de direito de oporem Embargos de Terceiro.

Sustentaram que de forma surpreendente, a empresa agravante litiga contra expressa disposição legal, ao afirmar que os Embargos de Terceiro foram opostos sem que se provasse que a soja estava acobertada pela garantia real (penhor), e que tal fato redundaria em carência da ação.

Salientaram que, na petição de acordo envolvendo a Agravante/embargada e o produtor da soja, JOSÉ IVAN, restou expressamente assente que a soja indevidamente entregue à Agravante, foi totalmente produzida e colhida na Fazenda Petrolina. E dessa forma, com intuito de comprovar o que alegam, as agravadas digitalizaram parte do aludido documento, o trecho que se refere ao fato, e colaram no corpo das contrarrazões.

Em seguida discorreram que a agravante alega, sem, contudo, declinar a verdade dos fatos, ao informar que a área da Fazenda Petrolina é de 438,40 hectares e que o penhor se deu somente sobre 220 hectares.

Explicitaram as agravadas (textuais - destaque de origem):

“... o mencionado argumento é utilizado por desconhecimento ou por certeira má-fé, já que é conhecimento de todos, que somente
parte da área
da Fazenda Petrolina
foi aberta
(215 ha), e justamente esta área é que foi gravada com penhor por ser
a única ÁREA AGRICULTÁVEL
, ou seja, 100 % da área agricultável foi gravada com penhor em favor da Agravada.”

Ponderaram, que não se sustentam os argumentos de carência do direito da ação, haja vista a higidez da prova documental colacionada, referente à integralidade da área agricultável.

Pontuaram, que a soja produzida na referida área, está gravada com penhor cedular, em favor das Agravadas/Embargantes, impondo, desta forma, a plena aplicabilidade do disposto no artigo 18 da Lei 8.929/94

Asseveraram, ser grave o dano indevidamente causado às Agravadas/Embargantes, que tiveram o seu direito gravemente violado, não havendo alternativa, senão, a de buscar socorro perante o Poder Judiciário, com o objetivo de minimizar o injusto já exaustivamente narrado.

Ratificando que se trata de litigância de má-fé, pugnaram pelo desprovimento do recurso, confirmando a decisão singular.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antecipo que os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto da r. decisão agravada.

Pelo contrário, desde o primeiro momento, já no exame de cognição perfunctória, entendi como correta a decisão do douto juízo
a quo
, a qual concedeu medida cautelar postulada pelas partes ora agravadas.

Assim sendo, visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, peço vênia para colher e transcrever, trecho da decisão prolatada, em cognição sumária, na qual consignei fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia. Vejamos:

“
Pois bem! após analisar a querela vertente, entendo que o pedido formulado pelo agravante deve ser
indeferido
, uma vez que, ao contrário do veiculado na minuta recursal, não constato, em um exame de cognição perfunctória, ou seja, em um juízo de probabilidades, a evidência de equívoco na decisão agravada, considerando que a parte recorrente não logrou demonstrar, a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, improcedendo por tanto, o inconformismo.

A propósito, na decisão combatida, verifico que o Togado Singular optou, pela prudência, moderação, equilíbrio, e porque não dizer cautela.

Tanto é assim, que ao deferir a Medida Liminar de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, de 1.848 (mil, oitocentos e quarenta e oito) sacas de soja que se encontram em poder da empresa embargada ora agravante, às empresas embargantes ora agravadas, determinou, ao me ver, a providência

mais importante,
proibiu a comercialização das sacas de soja por parte da embargante/agravada,
fixando pena de multa no importe de R$100,00 (cem reais) por cada saca alienada em desrespeito à presente decisão. Tais medidas, resguardam o direito das partes em litígio e evitam prejuízos futuros.

O poder geral de cautela, nada mais é que um instrumento para a garantia da efetividade processual, valor este que foi constitucionalmente consagrado, e que é o fim maior do processo em si.

É nesse cenário que vêm à tona os deveres de prevenção e precaução, que, ao ingressarem no ordenamento jurídico, ganham força de verdadeiros princípios que servem como mecanismos para contrabalançar e afastar, na medida do possível e do desejável, os riscos inerentes a querela.

Noutro viés, penso que não se torna ocioso pontuar que, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, é preciso o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do NCPC.

“Parágrafo único
- A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Conforme assentei acima, com a proibição de comercialização das sacas de soja, objeto da demanda, ficou distanciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afastando, assim, a possibilidade de inocuidade da prestação jurisdicional.

Na hipótese, não se torna ocioso repisar, que a
ratio decidendi
tem lugar, em que se adotou os meios necessários à preservação do bem em litígio.

Verificado que inconsistentes as alegações da empresa recorrente, é de rigor a manutenção da r. decisão guerreada, tal como lançada.

Nos termos da fundamentação declinada alhures, conheço e nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Assim voto.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/11/2021